Tribunal: TJPA
Processo: 0805840-30.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805840-30.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: RAIMUNDA DO NASCIMENTO DE SOUZA

AGRAVADO: DELEGACIA DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO NEGADO SOB O FUNDAMENTO DE PROIBIÇÃO JUDICIAL INEXISTENTE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.

1 – A Agravante solicitou à Divisão de Polícia Administrativa – DPA, da Polícia Civil do Estado do Pará, a Licença/Alvará para realizar festas com aparelhagens sonoras no mês de julho de 2019 no Distrito de Mosqueiro na Casa de Shows Botequim, no entanto, teve seu requerimento indeferido no mesmo dia 10/07/2019 pelo Delegado-Diretor sob a justificativa da existência da Ação Civil nº 0003342-48.2016.8.14.0501, conforme (Id. 1953558 - Pág. 1).

2 – Na referida ação foi proibia a realização de qualquer evento, em qualquer hora e local, com uso de aparelhagem sonoras que não tenham sistema de isolamento acústico capaz de impedir a propagação do som para fora do local em que se realiza o evento, em níveis de decibéis acima do legalmente permitido.

3 – Ocorre que, a casa de shows de propriedade da Agravante possui certificado de licenciamento expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará, Licença Ambiental de Operação, expedida pela Secretaria de Meio Ambiente – SEMMA. Além do mais, obteve mandado de desinterdição, expedido pelo magistrado titular da Vara Distrital de Mosqueiro o qual reconheceu que foi realizado isolamento acústico no referido estabelecimento.

3 – Deste modo, a Agravante comprovou que realizou o isolamento acústico e cumpriu com os demais requisitos, não havendo motivos para a não concessão do alvará, uma vez que se encontra apta para realização de eventos festivos com aparelhagem sonora, conforme condicionante da decisão judicial (Ação Civil Pública nº 0003342-48.2016.8.14.0501).

4 – Recurso Conhecido e Provido, na esteira do parecer Ministerial, para concessão do efeito suspensivo ativo requerido, no afã de

se afastar o alegado impedimento judicial imposto pela autoridade coatora à recorrente, até o julgamento de mérito do mandamus, nos termos da fundamentação

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento da Comarca de Belém,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer e dar
provimento ao
recurso interposto
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por RAIMUNDA DO NASCIMENTO DE SOUZA, contra decisão de ID nº 1953561, proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que nos autos de Mandado de Segurança, se reservou para apreciar o pedido de tutela de urgência, após oferecidas as informações pela autoridade coatora.

A Agravante interpôs o presente recurso, aduzindo em suma que, a autoridade coatora, o Sr. Delegado Diretor da DPA, negou o seu pedido de licença/alvará para realizar festas com aparelhagens de som, no Distrito de Mosqueiro durante o mês de julho de 2019, sob o fundamento de que existe ação judicial que proíbe eventos festivos com aparelhagens naquela localidade.

Afirma que as alegações para o indeferimento pela autoridade coatora, não devem prosperar, tendo em vista que a supracitada decisão judicial só proíbe as aparelhagens de som nos estabelecimentos que não possuem isolamento acústico, que não é o seu caso, uma vez que possui isolamento acústico necessário.

Alega ainda que o próprio Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, já havia permitido a realização de shows daquela espécie, tendo em vista que a casa de shows da AGRAVANTE estava adequada e devidamente vistoriada e licenciada pelos órgãos competentes, através do Certificado de Licenciamento mediante Auto de Vistoria emitido em 05/07/2019 e válido até 05/07/2020; do

processo de segurança e incêndio aprovado, conforme demonstra-se em anexo (doc. nº 10), e;

Licença Ambiental de Operação emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, em 16/07/2018, válida até 16/07/2020, a qual, também após vistoria, classificou a casa de shows como Categoria A e atribuiu-a potencial poluidor como nível I (doc. nº 11).

Nestes termos, requereu a concessão do efeito suspensivo ativo, para que seja autorizada a realizar festas com aparelhagens sonoras no mês de julho de 2019 no Distrito de Mosqueiro, na casa de shows “Botequim”.

Em decisão monocrática de Id nº 1954079, proferida em sede de plantão judicial, não foi conhecido o presente Agravo de instrumento, por entender ser taxativa as hipóteses de cabimento do recurso.

Interposto Agravo Interno no ID nº 1954079, foi exercido o Juízo de retratação, sendo-lhe concedido o efeito suspensivo ativo, conforme decisão de ID nº 1973816, dada a existência de uma situação de urgência tal que a postergação da análise do pedido já terminou por implicar o indeferimento deste, hipótese em que se teria uma denegação sem a necessária motivação, a ensejar a incidência da regra do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, uma vez que o prazo de 10 dias úteis, para que a autoridade coatora prestasse as informações necessárias, poderia, em tese, esvaziar o objeto da demanda, uma vez que a requerente buscava a realização de festas com aparelhagem de som, no Distrito de Mosqueiro, durante o período do mês de férias escolares, qual seja, o mês de julho.

Deste modo, foi feito deferiu o efeito suspensivo requerido, determinando-se que a autoridade coatora, no prazo de 24 horas, reanalisasse o pedido de licença da impetrante e não havendo motivo diverso da decisão judicial para o indeferimento do pedido, que fosse expedida a licença para realização de eventos festivos com aparelhagem de som, dentro do estabelecimento denominado Casa de Show Botequim, no Distrito de Mosqueiro, desde que respeitadas as leis ambientais e demais normas pertinentes a espécie (Id. 1973816 - Pág. 1/6).

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no Id nº 2085060 - Pág. 1-8, onde pugna pelo desprovimento do recurso.

Em manifestação de id nº 2391387, o Parquet de 2º Grau manifestou-se pelo provimento do recurso interposto.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

De início, vale lembrar que na sede deste recurso, não é possível adentrar no efetivo mérito da ação proposta, cabendo, unicamente, averiguar se estão presentes os requisitos ensejadores da tutela pretendida.

Verifica-se que a irresignação da agravante é concernente a negativa de expedição de alvará para a realização de festa com aparelhagem de som que se realizaria em 19/07/2019, e o despacho do juízo de piso foi proferido em 12/07/2019, determinado que a autoridade coatora prestasse informações no prazo de 10 (dez) dias, logo, tal lapso temporal ultrapassaria a data do evento, ora objeto da lide.

Sendo assim, ainda que, pela regra, não caiba recurso contra despachos, no presente caso restou configurado a possibilidade de interpor agravo de instrumento, posto que pode vir, em tese, a acarretar um dano irreparável ou de difícil reparação a requerente.

Cumpre salientar que o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública no dia 11/05/2016, contra diversos estabelecimentos comerciais que realizam festas, apresentações ou quaisquer outras atividades musicais, ao vivo ou não, com ou sem a utilização de sistemas de amplificação sonora situados na Ilha de Mosqueiro, Distrito administrativo do Município de Belém, a fim de que respeitem as leis ambientais, que vedam e criminalizam a poluição sonora.

Ocorre que, consta nos presentes autos, o Mandado de DESINTERDIÇÃO da “casa de show botequim”, expedido pelo magistrado titular da Vara Distrital de Mosqueiro, onde reconheceu que foi realizado o isolamento acústico do referido estabelecimento.

Não bastasse isso, a Agravante demonstrou o isolamento acústico na Casa de Shows Botequim realizados pela Engenheira Mecânica Dra. Zilzane Andrade (CREA 14029-D/PA), conforme (Id. 1953552 - Pág. 10), e ainda, em 29/06/2018 executou a imunização e controle de pragas urbanas mediante desinsetização, desratização e descupinização realizados pela empresa Belém Serviços de Saúde Ambiental Ltda. – ME, conforme (Id. 1953554 - Pág. 1/2).

Destarte, obteve expedição de Certificado de Licenciamento mediante Auto de Vistoria emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará em 05/07/2019 e válido até 05/07/2020, com processo de segurança e incêndio aprovado (Id. 1953555 - Pág. 1) e Licença Ambiental de Operação emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, em 16/07/2018, válida até 16/07/2020, a qual, após vistoria, classificou a casa de shows como Categoria A e atribuiu-a potencial poluidor como nível I, conforme (Id. 1953556 - Pág. 1/2).

Com isso, vislumbrou-se que a casa de shows de propriedade da Sra. Raimunda do Nascimento de Sousa possui certificado de licenciamento expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará, Licença Ambiental de Operação, expedida pela Secretaria de Meio Ambiente – SEMMA. Além do mais, obteve mandado de desinterdição, expedido pelo magistrado titular da Vara Distrital de Mosqueiro o qual reconheceu que foi realizado isolamento acústico no referido estabelecimento.

Deste modo, entendo que assiste razão a recorrente, pois pelo o que se extraí dos autos, a proibição era destinada aos locais que realizariam eventos festivos com aparelhagens naquela localidade, sem conter isolamento acústico capaz de reprimir a propagação do som que viole as leis ambientais.

Tendo a Agravante comprovado que realizou o isolamento acústico e cumprido com os demais requisitos, não havendo motivos para a não concessão do alvará, uma vez que se encontra apta para realização de eventos festivos com aparelhagem sonora, conforme condicionante da decisão judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO,
para concessão do efeito suspensivo ativo requerido, no afã de se afastar o alegado impedimento judicial imposto pela autoridade coatora à recorrente, até o julgamento de mérito do
mandamus
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 04/02/2020